Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722998-59.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MENDES FILM TAGUATINGA COMÉRCIO DE PELÍCULAS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. VIABILIDADE E LICITUDE DA CUMULAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELOS EMBARGANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora, uma vez que estes dizem respeito ao inadimplemento das prestações, enquanto aqueles dizem respeito à remuneração do capital emprestado. Logo, não se verifica abusividade na cumulação de cobrança de juros remuneratórios e moratórios, visto vez que possuem finalidades diversas. 2. O ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, nos termos da jurisprudência. 3. A prova das parcelas pagas, do valor do cheque especial e das compras do cartão de crédito era de fácil produção, pois bastaria aos apelantes-embargantes juntar os extratos disponibilizados pelo banco para demonstrar a liberação paulatina do numerário, mas deste ônus não se desincumbiram. 4. Como a prova do pagamento do objeto do contrato competia aos apelantes-embargantes e disso eles não se desincumbiram, de rigor a mantença da r. sentença apelada. 5. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso IV, do mesmo diploma legal, uma vez que não observou o enunciado 286 da Súmula do STJ, no sentido da necessidade de juntada dos contratos que deram origem à confissão de dívida por parte da instituição bancária. Defende que o recorrido deve apresentar planilha ou outro documento com toda a evolução da dívida, com referência a cada renegociação, a fim de permitir o contraditório e a ampla defesa das recorrentes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto ao mencionado malferimento ao artigo 927, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) em que pesem as alegações dos apelantes-embargantes, a dilação probatória que requereu depende, impreterivelmente, da demonstração cabal de controvérsia fática a justificar sua pertinência. Na hipótese, os apelantes-embargantes assinalam que o BANCO DO BRASIL “não forneceu informações essenciais para que se possa avaliar a validade dessa alegação”, especificamente: a) O valor total da dívida alegada, juntando cédula de crédito bancário e contratos originários; b) O valor das parcelas pagas até o momento; c) Os cálculos que embasam o saldo cobrado (ID 53968693 - Pág. 5). O fundamento desse pedido consiste em manifestação de seu Contador que alegou no parecer: “...não se sabe, dentre os contratos, quais parcelas foram pagas para cada um deles, ou até mesmo os extratos da conta corrente que comprovem o valor negativo do cheque especial, muito menos o extrato das compras do cartão de crédito, de forma que fica impossível apurar a validade do saldo devedor apresentado pelo Banco do Brasil" (ID 53968693 - Pág. 6). Ora, como se sabe o ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, nos termos da seguinte jurisprudência: “A alegação de excesso de execução, com fulcro no pagamento parcial da dívida, conduz ao embargante/executado o ônus da prova quanto à quitação, nos termos do art. 373 do CPC” (Acórdão 1782982, 07259373020228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023); “2. Ao embargante compete o ônus da fazer prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I) (...) 4. O ônus de provar o pagamento cabe a quem alega o adimplemento de qualquer espécie de obrigação, segundo o que acordaram as partes integrantes da relação obrigacional" (Acórdão 1771575, 07245614320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023). Dentro desta ótica, o que cabe realçar no caso em apreço é que a prova das parcelas pagas, do valor do cheque especial e das compras do cartão de crédito era de fácil produção, pois bastaria aos apelantes-embargantes juntar os extratos disponibilizados pelo banco para demonstrar a liberação paulatina do numerário, mas deste ônus não se desincumbiram. Ressalte-se, por oportuno, o seguinte excerto dentre os precisos fundamentos lançados pelo douto Magistrado, para concluir pela improcedência do pedido dos apelantes-embargantes, verbis: “O art. 28, § 2o, I da Lei 10.931/2004, aplicável à cédula de crédito bancário, serviu como diretriz normativa para a confecção das planilhas de débitos, inclusive com a previsão de despesas de cobrança e demais ônus contratados pelas partes. Não há irregularidade ou qualquer anomalia aparente, de modo que a parte embargante deveria ter se cercado dos cuidados necessários para provar o fato constitutivo do seu direito” (ID 53968697). Posto isso, como a prova do pagamento do objeto do contrato competia aos apelantes-embargantes e disso eles não se desincumbiram, de rigor a mantença da r. sentença apelada” (ID 54245716). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030